Tribunal: STF
Processo: HC 255114
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.4.2025, por João Maciel de Lima Neto, advogado, em benefício de Renata dos Santos Cunha, contra decisão pela qual, em 15.4.2025, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 995.531/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido a paciente presa em flagrante, em 28.2.2025, depois de cumprido o mandado de busca e apreensão domiciliar, pela apontada prática dos crimes tipificados no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas). Em 1º.3.2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (fls. 16-17, 
e-doc. 2 e fls. 2-3, e-doc. 4). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2065801-52.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, e a ordem foi denegada pela Câmara Criminal, em 28.3.2025 (fls. 5-6, e-doc. 6). Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA. 
PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    1. Paciente presa em flagrante delito aos 28/02/25, por guardar e ter em depósito, para fins de tráfico, 530g de cocaína, 58g de crack, 324g de maconha e 94g de skunk, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    2. Pleito defensivo: (i) fundamentação inidônea, (ii) primariedade, (iii) medidas cautelares diversas da prisão, (iv) prisão domiciliar, nos termos do HC 143.641 do STF. 3. Verificadas a existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    4. Natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas que denotam a periculosidade da agente, pelo excessivo mal que podem causar à saúde pública.



    5. Primariedade, isoladamente, não justifica a soltura da paciente (JTJ 232/361).



    6. Sob os mesmos fundamentos, inadmissível a substituição por medidas cautelares (art. 319 do CPP).



    7. Paciente não preenche os requisitos do art. 318 do CPP, como bem fundamentado pelo Juízo de primeiro grau: ‘Em relação a alegação de ter filhos e netos, o que poderia atrair a aplicação do artigo 318, V, do CPP, os filhos já têm mais de doze anos de idade e, quanto aos netos, não há demonstração cabal de que são eles de sua exclusiva responsabilidade’.



    8. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP.



    9. A alegação de que a droga era para consumo pessoal envolve análise do mérito, a ser feita na sentença, na ação de conhecimento, que depende de profunda análise da prova, não sendo cabível nos estreitos limites do habeas corpus (HC nº 672.419).



    10. Ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    11. Ordem denegada”. 



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 995.531/SP. Em 15.4.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida liminar requerida (e-doc. 5). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar da paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Alega não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade, tampouco ter sido fundamento a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Destaca que, “na residência da acusada, foi encontrada pequena quantidade de maconha e dinheiro, sendo que no terreno distante de 30 (trinta) metros de sua residência foram encontradas as demais drogas.



    (...) Acontece que, em primeiro ângulo, a autoridade policial atribuiu à paciente as drogas encontradas no referido terreno baldio, localizada a 30 (trinta) metros de sua residência, que, de fato, não são de propriedades da paciente, conforme se demonstrará no manto do contraditório e da ampla defesa” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Argumenta que a paciente seria “primária, de bons antecedentes, possui emprego lícito e residência no distrito da culpa, e em caso de eventual condenação, o que se admite apenas por argumentação, a paciente poderá ser beneficiada com o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei. 11.343/06, com estabelecimento do regime inicial diverso do fechado” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Observa que a “autoridade policial e investigativa não demonstrou a presença de ninguém adquirindo entorpecente da paciente. Não há filmagens, fotos, petrechos para o tráfico que pode ensejar a uma condenação do crime de tal jaez que lhe é imputado” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Enfatiza ser “mãe de menor de idade, te[r] residência fixa, e não causará nenhum tumulto na marcha processual” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Acrescenta “equívoco grave [n]a decisão do TJSP [em razão da] tentativa do relator de validar a prisão preventiva com fundamentos próprios, ao invés de analisar se a decisão de primeiro grau continha motivação idônea” (fl. 6, 
e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) A concessão de MEDIDA LIMINAR para que a paciente seja imediatamente colocada em liberdade, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal; 



    b) NO MÉRITO, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, revogando-se a prisão preventiva da paciente, por ausência de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis da paciente e da não observância do art. 282, § 6º, do CPP, com a aplicação, caso entenda necessário, de medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos eletrônicos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Anote-se, inicialmente, que a decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, é de 15.4.2025. No mesmo dia em que aquele Relator despachou nos autos e determinou providências para a prestação da jurisdição pleiteada, o impetrante veio a este Supremo Tribunal, às 19.26, acionando outro órgão judicial para exame e apreciação do mesmo pleito em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, em 15.4.2025, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. Na mesma data, a defesa impetrou o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    A situação posta nos autos eletrônicos relaciona-se à aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    9. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar constar do processo que policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão na residência da paciente, depois de investigações prévias apontarem que ela colaborava com o tráfico de drogas e guardava em sua residência dinheiro do comércio ilícito (fls. 16-17, e-doc. 2, e fl. 16, e-doc. 3). 



    A paciente foi presa em flagrante, em 28.2.2025, pelos apontados crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, em 1º.3.2025, com fundamento na garantia da ordem pública, nestes termos:



    “Quanto à argumentação de que o flagrante deve ser relaxado, os elementos que existem nos autos são suficientes para vincular Renata às drogas encontradas. A partir de prévia investigação que fundamentou o requerimento de da autoridade policial para que judicialmente fosse autorizada a busca e eram justamente as informações de que as drogas eram colocadas nas imediações da casa sob anuência e plena ciência de Renata e que ela receberia parte dos valores oriundos do tráfico de drogas. Daí porque, embora em parte ela consiga justificar ter dinheiro consigo proveniente do bolsa família, pensão alimentícia e salário, não é crível que tivesse em sua casa a quantia de R$ 9.830,00 guardados – nem mesmo aqueles que recebem quantias mais elevadas, de forma lícita, costumam ter essa quantia em dinheiro em casa. Noutro giro, analisando minuciosamente os fatos descritos no auto de prisão em flagrante não há como se cogitar, por ora, em liberdade provisória, prisão domiciliar ou imposição de medidas cautelares porque se verifica que a infração aqui tratada, envolve a prática de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, delito doloso, grave e inafiançável (artigo 323, inciso II, do Código de Processo Penal), cujas pena privativa de liberdade máxima cominada à infração excede a quatro anos. Houve apreensão quantidade e variedade de drogas (113 porções de crack, 40 tubos plásticos de skunk, 491 eppendorfs de cocaína, 2 tabletes e 124 porções de maconha). Os elementos tal como coligidos são sugestivos, em sede de cognição perfunctória na análise flagrancial, do descabimento, pelo menos nesse primeiro momento, do redutor do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, tampouco, também por isso, de outras benesses como o acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, sobretudo porque o cenário até o momento exposto deixa transparecer indicativos, o que será melhor elucidado na instrução processual, de certa entrega pessoal às atividades ilícitas, porque a prisão se deu em cumprimento de mandado de busca domiciliar expedido nos autos n. 1500064-22.2025.8.26.0466, decorrente de investigação policial na qual o local era apontado como ponto de apoio ao tráfico de drogas. Exatamente por isso, e das demais circunstâncias acima já indicadas, é que surge como prematuro cogitar em aplicação ou, em raciocínio contrário, em possível ofensa ao Habeas Corpus coletivo nº 596.603-SP, julgado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse somatório de circunstâncias revela comportamento nocivo da agente, lesando profundamente a saúde pública, a provocar temeridade social e o fomento de outras condutas criminosas, colocando em flagrante risco a tranquilidade social, além de demonstrarem que medidas cautelares outras, que não a prisão preventiva, são insuficientes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Em suma, tem-se caracterizada a necessidade da prisão cautelar para manutenção da ordem pública e superados os requisitos próprios para concessão da liberdade provisória, dai porque inviável deferi-la. (...) No mais, em relação a alegação de ter filhos e netos, o que poderia atrair a aplicação do artigo 318, V, do CPP, os filhos já tem mais de doze anos de idade e, quanto aos netos, não há demonstração cabal de que são eles de sua exclusiva responsabilidade. Posto isso, em vista da necessidade da manutenção da ordem pública, para assegurar a efetiva aplicação da lei penal e conveniência para a instrução criminal, com fundamento no artigo 312, caput, e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, havendo requerimento ministerial nesse sentido, converto a prisão em flagrante delito de RENATA DOS SANTOS CUNHA, qualificado nos autos, em preventiva” (fls. 2-3, e-doc. 4). 



    10. A prisão preventiva da paciente foi mantida em segunda instância, que ratificou os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau, ao denegar a ordem do Habeas Corpus n. 2065801-52.2025.8.26.0000, em 28.3.2025. Confiram-se trechos do voto do Relator, Desembargador Toloza Neto: 



    “A paciente foi presa em flagrante delito aos 28 de fevereiro de 2025, por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    O despacho que converteu a prisão em flagrante delito da paciente em preventiva foi devidamente fundamentado pelo Magistrado de primeiro grau, verificada a existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, concluindo estarem preenchidos os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública, não havendo que se falar em falta de fundamentação da decisão ora atacada.



    Realmente, a natureza, a quantidade e adiversidade das drogas apreendidas, 530g de cocaína, 58g de crack, 324g de maconha e 94g de skunk, justifica, por si só, a segregação da paciente da sociedade, pelo excessivo mal que podem causar à saúde pública, atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os usuários das drogas traficadas até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente, periculosidade da paciente, de modo ajustificar a manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    ‘A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, aaplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública’ (TJRS AC 687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda RJTJRS 130/154).



    A alegada primariedade da paciente não pode, isoladamente, justificar a sua soltura, inclusive porque há fundados indícios da autoria dos crimes, pelos quais foi ela presa em flagrante delito, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, determinado em investigação, constando do depoimento de um dos responsáveis pela operação: ‘QUE É POLICIAL CIVIL NESTA CIDADE. QUE NESTA DATA, ACOMPANHADODO DELEGADO DE POLÍCIA DESTA UNIDADE E COM O APOIO DE POLICIAIS CIVIS DA REGIÃO, E DE UMA EQUIPE DO CANIL DA POLÍCIA METROPOLITANA DE RIBEIRÃO PRETO, DILIGENCIOU NA RESIDÊNCIA DE RENATA DOS SANTOS CUNHA, CONHECIDA PELO VULGO RENATINHA, EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO 1500064-22.2025.8.26.0466. QUE RENATINHA VEM SENDO INVESTIGADA, POIS É APONTADA COMO ‘TESOUREIRA’ DO TRÁFICO DE DROGAS, E SUA CASA É CONHECIDA COMO ‘CASA BOMBA’, POIS HÁ DENÚNCIAS DE QUE LÁ SE REALIZA A PREPARAÇÃO DE DROGAS PARA A VENDA’.



    Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    (...) Frise-se que, pelo fato de se tratar de tráfico de entorpecente, não se admite a concessão do benefício da liberdade provisória, por força do art. 44, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, dispositivo legal não derrogado pela Lei nº 11.464/07 e que está em perfeita sintonia com o art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, que prevê a inafiançabilidade dos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, do terrorismo e dos fatos definidos como crimes hediondos.



    Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou pela prisão domiciliar prevista no 
art. 318 do Código de Processo Penal, não preenchendo os requisitos legais, como bem fundamentado pelo Magistrado de primeiro grau, o qual ressaltou que: ‘Em relação a alegação de ter filhos e netos, o que poderia atrair a aplicação do artigo 318, V, do CPP, os filhos já têm mais de doze anos de idade e, quanto aos netos, não há demonstração cabal de que são eles de sua exclusiva responsabilidade’.



    Todo o mais alegado constitui de matéria de mérito, que depende de profunda análise da prova produzida e será objeto do julgamento pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença.



    Desta forma, DENEGO o pedido de ‘Habeas Corpus’ impetrado em favor da paciente Renata dos Santos Cunha” (fls. 6-8, e-doc. 6). 



    11. Em 15.4.2025, ao indeferir a medida liminar requerida no ato apontado como coator, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada:



    “A paciente, acusada por tráfico de drogas, alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que denegou a ordem impetrada naquela Corte, na qual pretendia a revogação da preventiva, objetivo este reiterado liminarmente nesta oportunidade. 



    Em que pesem os argumentos externados no habeas corpus, verifico a existência de circunstância que justifica, em princípio, a manutenção da constrição dos insurgentes. Deveras, segundo o acórdão impugnado, a acusada foi presa com expressiva quantidade e variedade de drogas (530g de cocaína, 58g de crack, 324g de maconha e 94g de skunk), além das próprias circunstâncias do delito. 



    Conforme entendimento desta Corte, ‘é idônea a decretação 
da prisão preventiva fundada na grande quantidade de droga e 
nas circunstâncias em que cometido o delito’ (AgRg no HC 
n. 570.801/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3/6/2020, grifei). 



    A vista do exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. 



    Depois, encaminhem-se os autos ao Ministério `Público Federal” (fl. 1, e-doc. 5). 



    12. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada a gravidade concreta da conduta. 



    Foi realçado que o mandado de busca e apreensão domiciliar foi concedido, em decorrência de prévia investigação policial, depois de “informações de que as drogas eram colocadas nas imediações da casa sob anuência e plena ciência de Renata e que ela receberia parte dos valores oriundos do tráfico de drogas” (fl. 2, e-doc. 4). 



    Foram apreendidos a quantia de R$ 9.830,00 (nove mil oitocentos e trinta reais) e “113 porções de crack, 40 tubos plásticos de skunk, 491 eppendorfs de cocaína, 2 tabletes e 124 porções de maconha” (fl. 2, e-doc. 4). 



    Diferente do alegado na presente impetração, o juízo de origem concluiu insuficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, assentando que o “somatório de circunstâncias revela comportamento nocivo da agente, lesando profundamente a saúde pública, a provocar temeridade social e o fomento de outras condutas criminosas, colocando em flagrante risco a tranquilidade social, além de demonstrarem que medidas cautelares outras, que não a prisão preventiva, são insuficientes e inadequadas para a garantia da ordem pública” (fl. 3, e-doc. 4). 



    13. No caso em foco, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. 



    Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal: a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, é motivo idôneo para a custódia cautelar. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.858-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE 
DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 218.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Resguardo da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso em flagrante, convertida em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de acentuada quantidade de entorpecente, além de carregadores de arma de fogo e munições, está a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017, entre outros). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 242.211-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.7.2024).



    14. As instâncias ordinárias consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias ordinárias e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    16. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância antecedente.



    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, 
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



     Relatora